Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-86.2016.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-86.2016.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO NETO JUNIOR - CPF: 013.880.571-74 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APENSO PENDENTE DE JULGAMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS — NECESSIDADE DE SUSPENSÃO.

Por se tratarem de feitos conexos, mormente na hipótese em que a solução da
execução fiscal
seja determinante no resultado dos
embargos à execução
em apenso que encontra-se pendente de julgamento, é de rigor a suspensão dos autos principais, nos termos do artigo
313, V,
a
, do Código de Processo Civil, e não a extinção.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Antônio Sérgio Neto Júnior
contra decisão que proveu a apelação (Id. 149633188).

Alega, em preliminar, que
a decisão monocrática é nula, pois “
usurpou a competência legal e regimental da Câmara de Direito Público do TJ/MT para apreciar e julgar a apelação, malferindo o devido processo legal
”.

No mérito, assegura que “
a sentença apelada não padece de qualquer vício, uma vez que a extinção do processo executivo é consequência lógica e natural da sentença que julga procedente a ação de embargos à execução fiscal
”, ainda “
o efeito extintivo da execução, decorrente da sentença de procedência dos embargos, é imediato e automático, não estando condicionado ao trânsito em julgado dessa sentença
”, pelo que não é aplicável o disposto no artigo 313, V,
a
, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 151230652).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 169127658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cuiabá
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da sentença proferida nos embargos à execução em apenso.

Eis o teor da sentença:

[...] Nesta data, proferi sentença nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1047353-15.2020.811.0041, em apenso, declarando nula a CDA n. 1409891, objeto do presente executivo fiscal, situação que impõe a sua extinção em razão da falta de interesse processual.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

Promova-se o levantamento das penhoras realizadas no Id. 37934945 - Pág. 41/42 e Id. 37934945 - Pág. 62/63, devendo a parte executada ser intimada para informar os dados bancários para a expedição do alvará judicial.

Processo isento de custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se. [...]. (Id. 115170010).

Em decisão monocrática proferida na data de 4 de novembro de 2022, dei provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença.

Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática por não observar o princípio da colegialidade nos termos do artigo 941, § 2º, do Código de Processo Civil, é certo que com a submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 12.889,18: doze mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos, decorrente do não recolhimento de
multa imposta pela Secretaria do Meio Ambiente do Município de Cuiabá (certidão de dívida ativa nº 1409891, Id. 115170003 – fls. 8), em que a inicial foi protocolada em 22 de agosto de 2016 (Id. 115170003 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 29 de agosto do mesmo ano (Id. 115170003 – fls. 9).

Na data de 7 de outubro de 2020 despachou-se:

[...] Aguarde-se em cartório o julgamento dos embargos à execução opostos pela parte executada sob o n. 1047353-15.2020.8.11.0041. [...]. (Id. 115170009).

Em 20 de agosto de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 115170010).

Nada obstante a sentença que declarou a nulidade da certidão de dívida ativa nº 1409891 proferida nos embargos à execução em apenso, na data de 23 de agosto de 2021 a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação que se encontrava pendente de julgamento (
Processo Judicial Eletrônico –
embargos à execução
nº 1047353-15.2020.8.11.0041, Id. 109118185 e Id. 109118188).

É certo que por se tratarem de feitos conexos, mormente na hipótese em que a solução da
execução fiscal
seja determinante no resultado dos
embargos à execução
em apenso que encontra-se pendente de julgamento, é de rigor a suspensão dos autos principais.

Dessa forma, somente após o trânsito em julgado dos
embargos à execução é que se poderia julgar a execução fiscal.

Nesse sentido, o artigo 313, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II – pela convenção das partes;

III – pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV – pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V –
quando a sentença de mérito
:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
; [...].

No caso, a sentença foi proferida sem que houvesse terminado o julgamento dos embargos à execução. Logo, é de rigor a declaração de sua nulidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023